Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003397-07.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira (Banco Bradesco S/A) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos nos autos de execução promovida pelo Estado de Mato Grosso, relacionada à multa administrativa de R$ 60.000,00 aplicada pelo PROCON por infração à legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se o valor fixado configura afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da multa administrativa observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto no 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida, o dano causado e a capacidade econômica da instituição financeira sancionada.

4.

O valor de R$ 60.000,00 encontra-se dentro dos limites legais e mostra-se adequado ao porte econômico do agravante, revelando-se apto a cumprir a finalidade pedagógica e dissuasória da sanção administrativa.

5.

O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, tem aplicação típica na seara tributária e não se presta a afastar penalidades administrativas legitimamente impostas com base em critérios legais e proporcionais.

6.

A atuação do Poder Judiciário na revisão de sanções administrativas limita-se ao controle de legalidade e razoabilidade, sendo vedado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública quando ausente ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

2.

O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas que atendam aos critérios legais e proporcionais.

3.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo discricionário da Administração Pública quando ausentes ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 0002254-16.2017.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, AI no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024; TJ-MT, AI no 1043772-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão monocrática que negou provimento do Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal n.o 1003397-07.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O agravante alega que o valor da multa administrativa desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser excessivo e violar a vedação ao confisco do art. 150, IV, da Constituição Federal.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para “
reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa, tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada
”.

Contrarrazões, id 316354351.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento do Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal n.o 1003397-07.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte agravante, ora recorrente, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada por não ter apreciado adequadamente as alegações relativas à desproporcionalidade e ao caráter supostamente confiscatório da multa administrativa imposta, o que, em seu entender, violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, previstos na Constituição Federal (art. 150, inciso IV).
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são diretrizes que orientam a atuação da Administração Pública, exigindo que as medidas adotadas sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins pretendidos.

No caso das multas administrativas aplicadas pelo PROCON, a legislação estabelece critérios para sua fixação, como a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica.

No caso em análise, o valor da multa – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – foi fixado dentro dos limites legais, levando em consideração a natureza da infração (violação à legislação de proteção ao consumidor) e a condição econômica do agravante, uma instituição financeira de grande porte.

É importante ressaltar que as multas administrativas têm dupla finalidade: punir o infrator pela conduta ilegal e desestimular a repetição dessa conduta. Para que cumpram essa segunda finalidade, as multas devem ser fixadas em valor suficiente para desencorajar novas infrações, o que justifica a consideração da capacidade econômica do infrator.

No caso de instituições financeiras de grande porte, como o agravante, multas de pequeno valor não teriam o efeito dissuasório necessário, o que justifica a fixação de valores mais elevados, desde que dentro dos limites legais.

Portanto, não há que se falar em caráter confiscatório da multa, que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a condição econômica do agravante.

A questão é pacificada nesta Egrégia Corte, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e reconhecendo a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. II. Questão em discussão 2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal no 2.181/97, bem como a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco. III. Razões de decidir 3. A multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A vedação ao confisco, própria do direito tributário, não se aplica às sanções administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional e fundamentada. 5. A revisão judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade e razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. 2. O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas que atendam aos critérios legais e proporcionais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/97, art. 28; CF/1988, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00022541620178110018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, AI no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024.

N.U 1043772-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

No tocante à vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da Constituição Federal, não se verifica sua aplicabilidade ao presente caso. Esse princípio, próprio do direito tributário, não se presta a afastar multas administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional à gravidade da infração e à condição do infrator. Não há indícios de que o valor arbitrado comprometa de forma excessiva os bens do agravante, tampouco de que tenha sido utilizado como forma de punição desarrazoada.

A revisão de sanções administrativas pelo Poder Judiciário, como é cediço, está limitada à análise da legalidade e razoabilidade do ato, sem que se admita a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso, o ato do PROCON/MT encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025